Tribunal: CARF
Processo: 10680.905062/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905062/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.675 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$5.347.815,80, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José
Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905062/2010-31
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
07700.97722.180906.1.7.02-1472 (originária do crédito), em que declarou possuir crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 (exercício 2006), no valor total de R$
8.698.224,231.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 68), apesar de
confirmar a totalidade dos pagamento e retenções na fonte informados na DCOMP, indeferiu o
crédito sob o fundamento de que as parcelas informadas eram inferiores ao IRPJ devido. É o que
se observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, a qual teve seus fundamentos analisados pela DRJ, conforme
trechos a seguir:
(...)
Apuração do IRPJ – Ano Calendário 2005
22. O contribuinte apresentou sua DIPJ/2005 – AC 2005 informando a sua opção pela
apuração do Imposto de Renda pelo lucro real anual.
23. A apuração dos valores devidos a título de “Estimativa Mensal” constantes desta
declaração:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

23.1 O contribuinte informou na DIPJ a apuração dos valores do IR-Estimativa Mensal
através do levantamento de balanço/balancete de suspensão no período de janeiro a
dezembro. Informou ainda que parte do valor apurado foi extinto pelo IRRF (R$
415.252,55) e pelo IR retido por Órgãos Públicos (R$ 446.309,76).
23.2 Apurou ainda um valor de IR-Estimativa Mensal a pagar no valor de
R$57.022.653,16. Informou nas DCTF’s a extinção destas estimativas. Verificando os
dados informados pelo contribuinte nas DCTF’s, tem-se:

23.2.1
O demonstrativo acima condensa as informações extraídas da
DIPJ/DCTF/DCOMP e dos sistemas informatizados da RFB. Deste demonstrativo
extraem-se as seguintes informações:
23.2.1.1 Todos os pagamentos informados pelo contribuinte, no valor total de
R$46.735.937,54, estão confirmados pelos sistemas da RFB. Esta importância é
dedutível do Imposto de Renda apurado no final do período.
23.2.1.2. Foi apresentada DCOMP para extinção de parte do IR estimado apurado pelo
contribuinte no decorrer do período. As compensações declaradas foram parcialmente
homologadas pela importância de R$ 5.011.699,41. Esta importância é dedutível do
Imposto de Renda apurado no final do período. A homologação em comento foi
reconhecida pela DRJ/BHE através do Acórdão no 02-23.256, de 05 de agosto de 2009,
cuja cópia encontra-se anexada ao processo. O contribuinte apresentou Recurso
Voluntário ao CARF, ainda pendente de julgamento.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

23.3 Além do valor informado nas DCTF’s, o demonstrativo do item 23 indica que o
contribuinte também utilizou-se do IRRF e IRF-Órgãos Públicos na extinção do IR-
Estimativa mensal no decorrer do ano calendário.
23.3.1 O IRRF utilizado pelo contribuinte na extinção do IR-Estimativa Mensal no
período – R$ 415.252,55 encontra-se confirmado pelas DIRF’s apresentadas pelas
fontes pagadoras. O IR retido por Órgãos Públicos utilizado na extinção do IR-
Estimativa Mensal também encontra-se confirmado pelas DIRF’s.
23.4 Em síntese, a composição dos valores antecipados a título de “Estimativa Mensal”
no ano calendário de 2005, efetivamente confirmados nos itens precedentes reporta-se a:

23.5 Assim sendo, o valor referente à “estimativa mensal” dedutível do IR apurado no
final do período reporta-se a R$ 52.609.199,23.
Recomposição do Imposto de Renda - Apuração Anual
24. Considerando as informações obtidas até aqui, tendo em vista o Imposto de Renda
apurado pelo contribuinte na DIPJ, tem-se:

24.1 Esclarecendo acerca do demonstrativo acima:
• O imposto de renda sobre o lucro real reporta-se ao mesmo valor apurado pelo
contribuinte em sua DIPJ : R$ 52.328.520,75.
• As deduções referentes aos incentivos fiscais foram mantidas tal como informadas
pelo contribuinte na DIPJ.
• O IRF retido pelos Órgãos Públicos foi computado considerando as informações
extraídas das DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme documento
anexado ao processo: do IR no importe de R$ 484.392,30 (4,8% conforme IN RFB no
539, de 2005) foi utilizado R$ 446.309,73 na extinção do IR-Estimativa Mensal e R$
38.082,57 no ajuste anual.
• O IRF (ganhos mercado variável) foi mantido pelo mesmo valor informado pelo
contribuinte na DIPJ, tendo em vista as informações extraídas da DIRF.
• Computadas todas as antecipações confirmadas no decorrer do período, encontra-se
um Saldo Negativo de IRPJ AC 2005 no valor de R$ 3.292.522,03.
25. Enfim, considerando toda a análise efetuada até aqui, constata-se que a procedência
do Saldo Negativo de IRPJ AC 2005 no valor de R$ 3.292.522,03, passível de
restituição/compensação, na forma da legislação vigente.
COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO
26. Utilizando o direito de crédito acima reconhecido na homologação das
compensações declaradas pelo contribuinte em análise neste processo, tem-se:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

26.1 Esclarecendo acerca do demonstrativo acima, tem-se:
• A data do “encontro de contas” reporta-se à data da DCOMP original, conforme art.
81 da IN RFB no 900, de 2008 .
• O crédito reconhecido é suficiente para homologar integralmente as compensações
declaradas
nas
DCOMP’s
de
no
10953.63782.070706.1.3.02-8057
e
07700.97722.180906.1.7.02-1472 e homologar parcialmente a compensação declarada
na DCOMP no 14049.56077.180906.1.7.02-4901.
• O “Demonstrativo de Compensação” anexado ao processo indica os critérios adotados
no encontro de contas e que resultou na homologação parcial da compensação em litígio
neste processo.
27. As DCOMP’s em análise foram apresentadas pelo contribuinte na vigência do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, na versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 (MP 135, de
2003). Confira-se o § 5o deste artigo:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
27.1 A compensação não homologada neste processo foi protocolizada aos 31/03/2006
(DCOMP-retificadora), enquanto o contribuinte foi cientificado da invalidação do
procedimento pelo fisco aos 20/07/2010, conforme documento anexado à fl. 119. Ou
seja, a invalidação do procedimento foi efetuada dentro do prazo previsto na legislação
tributária vigente.
CONCLUSÃO
28. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar a Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte para:
• Indeferir a retificação das DCOMP’s em análise neste processo.
• Reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito no valor de
R$3.292.522,03 na homologação das compensações em litígio neste processo.
•
Homologar as compensações constantes das DCOMP’s de no
10953.63782.070706.1.3.02-8057 e 07700.97722.180906.1.7.02-1472.
•
Homologar parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
14049.56077.180906.1.7.02-4901.

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/01/2012, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 13/02/2012.
O processo fora então encaminhado para julgamento nesta Turma, em sessão
realizada em 06 de março de 2013, tendo como resultado a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do voto da relatora, a Conselheira Karem Jureidini Dias.
Transcreve-se, portanto, os termos conclusivos da diligência:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, para demonstrar a estimativa de março de
2005 foi integralmente quitada, passa a contestar os valores não acolhidos pelo Acórdão
no 02.23.256.
Alega que a DRJ não admitiu Per/DCOMP retificadora. Ainda alega, que não foram
aceitos os valores correspondentes a exercícios anteriores, comprovados por meio de
DARF`s e anexados ao processo (doc. 08), pago a maior em 31/01/2004 e referente ao
período de apuração de 31/12/2003, além de desconsiderar equivocadamente o Saldo
Negativo do Exercício de 2005, ano-calendário de 2004, uma vez que não existiria
nenhum impedimento na sua composição, conforme sustenta à fl. 443:
“Assim, reportando ao Relatório de Julgamento no item 23.2, especificamente no
quadro da página 08, onde são demonstrados os valores apurados na estimativa
mensal, notase que a DRF não considerou na composição do saldo negativo do
exercício de 2006, ano calendário de 2005, o valor de R$ 6.178.227,29, na sua
totalidade, conforme descreve o Acórdão AC 0223.256, em 05/08/2009.”
Destaca o Recurso Voluntário que parte dos valores pleiteados pelo contribuinte, de R$
1.333.769,46 e R$ 3.756.643,87, encontram-se pendentes de solução, com recurso nesta
1a Seção do CARF desde 25/05/2010 através do processo de n° 10680.912.590/2009-11.
No entanto, informa o Recorrente, que desistiu de processos, como o mencionado, em
que estavam pendentes a apreciação de algumas compensações, para adesão ao REFIS.
Verifico que os valores contestados pelo contribuinte já são objeto de outros processos
administrativos cujo julgamento é prejudicial a este, pelo que entendo que se faz
necessário diligência para que se obtenha as seguintes informações:
(i) a informação sobre os valores objetos de desistência pelo contribuinte e respectiva
adesão ao REFIS, se estes compuseram o saldo de 2005;
(ii) verificação dos valores pagos cujo DARF foi apresentado ao processo (doc. 08),
correspondente ao alegado pagamento a maior em 31/1/2004, verificando, ainda, se este
já não foi utilizado como direto creditório; e
(iii) que seja aguardado o julgamento do processo administrativo n°
10680.912.590/2009-11, bem como informado se outro existe discutindo o direito
creditório que compôs o saldo do ano de 2005, informando o teor das decisões
definitivas proferidas no(s) respectivo(s) processo(s), anexando cópia das mesmas.
Após o cumprimento da diligência, as partes – Contribuinte e Fazenda – devem ter o
direito de manifestação, se assim desejarem, retornando então os autos a julgamento.

Em cumprimento à decisão supra, a unidade de origem apresentou o seguinte
relatório de informação fiscal:
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA apresentou, em
10/02/2012, recurso voluntário ao CARF contra o Acórdão 02-23.256 - 3o Turma da
DRJ/BHE, de 09/02/2011, instrumento este que decidiu pela glosa parcial da estimativa
referente ao período de apuração - PA março/2005, no valor de R$ 6.178.224,29,
parcela esta que compôs o saldo negativo do Exercício/2006, objeto da análise do
presente processo.
O corrente pedido de diligência refere-se à solicitação de informações relativas a
parcelas de estimativas compensadas, componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, face às alegações do contribuinte quanto à desistência da ação e ao
parcelamento dos valores.
O Conselho requer, ainda, informações sobre o DARF que a COPASA apresentou em
seu recurso, documento de arrecadação correspondente a alegado pagamento indevido
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

arrecadado em 31/01/2004 e consignado como crédito em declaração não admitida,
DCOMP 10555.12785.300604.1.7.04-4923.
Tais requisições referem-se a estimativas compensadas não homologadas no processo
10680.912590/2009-11, conforme Acórdão 02-23.256 - 3a Turma da DRJ/BHE, de
05/08/2009:
Composição do Saldo Negativo do IRPJ/2005
Parcelas de estimativas compensadas glosadas

CONSIDERAÇÕES sobre as parcelas glosadas:
Estimativa de fevereiro/2004 – Como consta do processo 10680.005669/2003-91, em
seu
despacho
decisório
de
22/05/2007,
o
pedido
da
DCOMP
28639.85457.310304.1.3.02-1299 foi considerado como não formulado por se tratar de
crédito de decisão judicial não transitada em julgado (fls. 298). Conforme tela apensa a
esta diligência, a COPASA, desistindo da ação, parcelou a dívida que, consoante extrato
de encerramento do parcelamento, encontra-se quitada.
Estimativa de maio/2004 – A COPASA tentou retificar a declaração - DCOMP
03731.32770.260404.1.3.04-6784, onde consta débito de estimativa não devida
referente ao PA MAR/2005, quando deveria ter pedido o cancelamento do documento.
Com a retificadora (DCOMP 10555.12785.300604.1.7.04-4923), pretendeu quitar a
estimativa de IRPJ no código 2362, referente ao PA MAIO/2004, no valor de R$
1.333.769,46. Por ser o valor maior que aquele da declaração original, a análise
automática do SCC emitiu despacho decisório de não admissão da DCOMP.
Àquela época, a empresa poderia ter transmitido declaração quitando a estimativa com o
restante do crédito de pagamento indevido utilizado na DCOMP
38744.75146.300604.1.7.04-6294, uma vez que subsiste saldo de crédito no valor de R$
1.276.724,24 concernente ao pagamento analisado, registrado em tela do SIEF –
Documento de Arrecadação anexa.

Em reposta a intimação (e-Fls. 617 e 618), a contribuinte, no que se refere a
estimativa de fev/2004, reitera a conclusão do relatório de diligência, de que quitou
integralmente por meio de parcelamento.
Já sobre a estimativa de maio/2004, alega que “tentou retificar a DCOMP
03731.32770.260404.1.3.04-6784 através do DCOMP 38744.75146.300604.1.7.04-6294.
Posteriormente, a empresa apresentou outra retificadora, a DCOMP 10555.12785.1.7.04-4923,
que não foi admitida, por haver majoração do débito informado na original. Em virtude da não
admissão desta DCOMP, a empresa realizou o pagamento da estimativa mensal do mês de maio
de 2004, em 17/04/2009 mediante DARF (Código de autenticação bancaria: ...), anexo.”.
Complementa que, como mencionado no Recurso, houve quitação em duplicidade
da estimativa de maio/2004, sendo a primeira por meio da DCOMP não admitida, em razão da
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

RFB privilegiar a forma sobre a essência, e a segunda foi realizada por meio do pagamento do
DARF.
Por fim, requer:

O processo fora, então, encaminhado ao CARF para prosseguimento, tendo sido
novamente devolvido à unidade de origem, dessa vez mediante Despacho (e-Fls. 681 a 683), em
razão do não atendimento do sobrestamento do presente processo até o julgamento do processo
no 10680.912590/2009-11:
Verifico que esse processo administrativo ainda pende de julgamento do Recurso
Voluntário. Por essa razão, entendo ser necessária a suspensão do presente processo até
o fim do processo administrativo no 10680.912590/2009-11, como decidido
anteriormente por esta Câmara em Resolução.
Pelo exposto, proponho a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo
administrativo no 10680.912590/2009-11. Após referido julgado, deve ser anexada
cópia da decisão a esses autos. Como o contribuinte já tomou ciência do resultado da
diligência destes autos, conforme manifestação às fls. 617/618, determino que, anexada
a decisão do processo administrativo no 10680.912590/2009-11, estes autos retornem
para julgamento desta Turma.

Em seguida, o processo em comento fora julgado, tendo sido anexado aos autos o
Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-001.916.
Por fim, observa-se que não fora protocolizado qualquer outro recurso
administrativo, tendo sido este processo encaminhado para a unidade de origem, conforme
observa-se no extrato “Acompanhamento Processual”, do sítio eletrônico do CARF:
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Saneamento Processual – Delimitação da Lide
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

Inicialmente, faz-se necessário realizar o saneamento do presente processo, para
fins de delimitação da presente lide.
Como relatado, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo um crédito no valor de R$ 3.292.522,03. Tendo em vista que a
contribuinte pleiteou um crédito de R$ 8.698.224,32, restou-se uma parcela não reconhecida de
R$ 5.405.702,20.
Extrai-se do quadro constante do acórdão da DRJ que esta parcela corresponde a
parte de IRF órgão públicos (R$ 57.886,40) e parte de estimativas mensais (R$ 5.347.815,80):

Contudo, tanto no Recurso Voluntário, como em manifestação à diligência, a
interessada limita-se a defender a quitação de parcelas das estimativas de fev/2004 (R$
3.756.643,83) e maio/2004 (R$ 1.333.769,46), para que sejam aptas a compor o saldo negativo
do ano-calendário 2004 e, assim, quitar parte da estimativa de março/2005. Não impugnou,
portanto, a parcela de IRF órgão públicos.
Sendo assim, entendo que o litígio gira em torno apenas de parte do crédito
remanescente, no valor de R$ 5.347.815,80, referente à estimativa de março/2005, e que a parte
não impugnada encontra-se preclusa, nos termo do Art. 17, do Decreto no 70.235/72.

Mérito – Do Direito Creditório
Tem-se, portanto, que resta em litígio parte da estimativa de março/2005,
adimplida mediante compensação com saldo negativo do ano-calendário 2004, cuja discussão
centra-se sobre as estimativas de fev/2004 e maio/2004.
Conforme consta no relatório, o crédito do saldo negativo do ano-calendário 2004
fora apreciado no processo administrativo no 10680.912590/2009-11, ao qual transcreve-se o
trecho do Voto do Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-001.916:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

(...)
A decisão recorrida fez minuciosa análise dos fatos sob exame e reconheceu
parcialmente o direito creditório requerido. Na composição do saldo negativo do IRPJ,
não acatou parte do valor das estimativas correspondentes ao meses de fevereiro (R$
3.756.643,87) e maio ( R$ 1.333.769,46), conforme exposto no relatório.
Em relação ao mês de fevereiro, a interessada sustenta que teria desistido da ação
judicial correspondente e formalizado parcelamento para quitação do débito.
Pelo exame da documentação acostada aos autos pelo sujeito passivo verifica-se de fato
a existência de diversas petições envolvendo desistência de ações e um requerimento de
parcelamento. Entretanto, no Anexo I ao requerimento, onde estão relacionados os
débitos parcelados, não consta a indicação da estimativa de fevereiro de 2004 no valor
de R$ 3.756.643,87. Aliás, os únicos débitos de estimativa do IRPJ indicados
correspondem aos meses de novembro e de dezembro de 2001.
Assim, não há como acatar os argumentos do sujeito passivo quanto a esse valor.
No que se refere ao mês de maio, ainda que a interessada proteste contra a não
homologação da compensação por se tratar, segundo alega, de mero erro formal,
sustenta que, cientificado da decisão, teria pago o débito.
Nesse caso, assiste razão ao sujeito passivo. Junto com o recurso voluntário foi trazido
aos autos o DARF que demonstra o pagamento da estimativa no valor de R$
1.333.769,46, com juros e multa de mora.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de
incluir na apuração do saldo negativo do IRPJ o valor complementar de R$
1.333.769,46; referente à estimativa do mês de maio.

Analisando-se a referida decisão, verifica-se que somente fora reconhecida pelo
CARF a parcela de maio/2004, no valor de R$ 1.333.769,46, na composição do saldo negativo
de 2004.
Entretanto, independentemente do resultado do processo administrativo no
10680.912590/2009-11, entendo que a estimativa compensada de março/2005 deve ser
reconhecida integralmente na composição do saldo negativo de 2005.
Isto porque, a matéria acabar por desaguar na tese consolidada por esta turma
quanto à prescindibilidade de homologação da estimativa compensada por meio de DCOMP (no
caso a de março/2005) para fins de composição do saldo negativo.
Ora, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco poderá
realizar a cobrança do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio,
conforme corroborado pelo PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02/2018.
Frisa-se, ainda, apenas a título de argumentação complementar, que a DRF
reconheceu no relatório de diligência fiscal que a parcela de estimativa de fev/2004 fora
parcelada e integralmente quitada, o que reforçaria a sua possibilidade de compor o saldo
negativo.
Estimativa de fevereiro/2004 – Como consta do processo 10680.005669/2003-91, em
seu
despacho
decisório
de
22/05/2007,
o
pedido
da
DCOMP
28639.85457.310304.1.3.02-1299 foi considerado como não formulado por se tratar de
crédito de decisão judicial não transitada em julgado (fls. 298). Conforme tela apensa a
esta diligência, a COPASA, desistindo da ação, parcelou a dívida que, consoante extrato
de encerramento do parcelamento, encontra-se quitada.

Contudo, como esta parcela de estimativa não fora reconhecida no processo
administrativo no 10680.912590/2009-11, tais pagamentos provavelmente serão deduzidos do
valor cobrado pela não homologação.
Pelo exposto, entendo por reconhecer uma parcela adicional do crédito referente à
estimativa compensada de março/2005, com saldo negativo do ano-calendário 2004, no valor de
R$ 5.347.815,80.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 5.347.815,80, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905062/2010-31

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital